Tribunal: TJDFT
Processo: 0703160-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703160-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ETIENNE CORTES COSTA - JOHNNY MOTORCYCLES - ME APELADO: JJC SUPORTE EMPRESARIAL EIRELI - ME, CHANG YUNG KONG D E C I S Ã O Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por JOHNNY MOTORCYCLES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA-ME em desfavor de JJC SUPORTE EMPRESARIAL S.A. Em síntese, consta da inicial que a empresa apelante foi contratada pela empresa ré para realizar a customização de uma motocicleta Harley Davidson pertencente ao Sr. Chang Yung Kong, representante legal da empresa ré. Os pedidos formulados pela empresa autora foram julgados improcedentes, tendo esta interposto apelação, pretendendo a cassação da sentença por nulidade, ante a ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa; no mérito, sua reforma. A presente ação tem conexão com os autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização no 0704599-05.2019.8.07.0001, na qual as mesmas partes postularam pela realização de prova pericial. Aduz a apelante que naqueles autos referida prova foi autorizada e, apesar de ser seu o ônus de recolher os honorários periciais, o valor foi depositado pela parte adversária, porém o juízo realizou o julgamento antecipado do mérito, importando em prejuízo à comprovação das alegações de ambos os litigantes. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata realização da prova pericial, pois presentes a probabilidade do direito e o risco da demanda, eis que a motocicleta pode sofrer novas alterações ou desgastes que inviabilizem a prova técnica. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a parte autora (ID 19183886, p. 15) e a parte ré (ID 19183907, p. 33) postularam pela produção de prova pericial, tendo o julgador singular, ao proferir a decisão de saneamento, igual para ambos os feitos, extinguiu a ação em relação ao Sr. Julivan Costa Guimarães (entenda-se, ação de rescisão contratual cumulada com indenização), fixou diversos pontos controvertidos, inverteu o ônus probatório e determinou a realização de perícia (ID 19184037). Proferida a decisão de ID 19184058, dentre outras disposições, o juízo também determinou a suspensão do presente feito até o cumprimento de suas ordens nos autos apensos. Portanto, daí em diante, as discussões travadas entre as partes e as determinações judiciais que tenham qualquer relação com a produção da prova pericial foram praticadas nos autos da ação no 0704599-05.2019.8.07.0001 que ainda se encontram em tramitação perante o juízo de origem, o que inviabiliza a análise do presente pedido de tutela recursal. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa, mantenha-se estes autos suspensos na serventia da Turma e somente retornem em conclusão conjunta com os autos do processo no 0704599-05.2019.8.07.0001. Brasília, 08 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora